Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-02.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIZAÇÃO DA PERSEGUIÇÃO REITERADA. ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL ABERTO OU A CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, o arcabouço probatório colacionado aos autos demonstra que o apelante agiu deliberadamente no intuito de ameaçar a integridade física e psicológica e de perturbar a esfera de liberdade e privacidade da vítima, de sorte que a conduta se adequa ao tipo previsto no artigo 147-A do Código Penal.
2. Comprovada a reiteração da perseguição em diversas oportunidades distintas pelos elementos probatórios colacionados aos autos, inviável acolher o pleito de desclassificação para o crime de ameaça.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza também a concessão da suspensão condicional da pena.
4. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em atenção às condições econômicas do acusado, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7°, da Lei n.o 11.343/2006 (perseguição majorada por ter sido praticada contra mulher por razões de sexo feminino), à pena de 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, reduzir de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor da condenação a título de reparação mínima dos danos morais causados à vítima.